Tribunal: TJMT
Processo: 0007694-69.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007694-69.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDENORA FARIAS BARBOSA - CPF: 196.476.031-34 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N° 91/05 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – PROGRESSÃO VERTICAL DEVIDA – LICENÇA PRÊMIO – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – LICENÇA REMUNERADA USUFRUÍDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realiza-la.

Não há se falar em conversão pecuniária em dobro de licença prêmio usufruída pelo servidor.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VALDENORA FARIAS BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valdenora Farias Barbosa, contra sentença proferida nos autos da Ação n° 0007694-69.2016.811.0004 que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o município de Barra do Garças na obrigação de promover o reenquadramento funcional da apelante no nível 6, classe B, com pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade, no grau máximo, a partir do laudo comprobatório.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que preencheu o requisito temporal para a progressão aos níveis 6, 7 e 8 da Tabela Salarial da Lei n° 91/2005, uma vez que o artigo 15 da lei estabelece o prazo de 03 (três) anos para a elevação de nível e, na data da propositura da ação, a apelante já contava com 22 anos de serviços prestados.

Ainda, afirma a apelante que faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia e ao pagamento em dobro, com fundamento na Lei Complementar n° 03/1991 e na Lei Orgânica do Município, que prevê a possibilidade de sua conversão em pecúnia quando não gozadas ou pagas nos 12 meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que determinada sua progressão funcional para os níveis 6, 7 e 8, bem como a condenação do apelado a converter em pecúnia e pagar 09 (nove) meses de licença prêmio (ID. 25283461/25283462).

Nas contrarrazões a apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 25283465/25283467).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 26295462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VALDENORA FARIAS BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valdenora Farias Barbosa, contra sentença proferida nos autos da Ação n° 0007694-69.2016.811.0004 que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o município de Barra do Garças na obrigação de promover o reenquadramento funcional da apelante no nível 6, classe B, com pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade, no grau máximo, a partir do laudo comprobatório.

Colhe-se do autuado que a apelante apresentou, na origem, pedido ordinário de natureza trabalhista, requerendo o reenquadramento funcional, cobrança de diferenças remuneratórias pretéritas, conversão da licença-prêmio em atraso em pecúnia, a ser paga em dobro, além de adicional de insalubridade.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por consequência:

CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – MT na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora VALDENORA FARIAS BARBOSA no nível 6, classe B, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão; bem como condeno a pagar os valores referentes ao adicional de insalubridade, no grau máximo de 40%, a partir do laudo comprobatório.

CONDENO o requerido no pagamento da diferença salarial, de acordo com as elevações estabelecidas no item acima, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devendo incidir juros de mora e correção monetária, na forma do art. 1-F da Lei n° 9.494/97;

FIXO como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida e a correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos;

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos atinentes à elevação de nível, bem como condenação ao pagamento da licença prêmio em dobro e férias não gozadas.

25. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50%(cinquenta por cento) pela autora, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4°, II, do CPC/2015. No que diz respeito à requerente, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 38), suspendo a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

26. SEM CUSTAS em relação ao Município, conforme artigo 3° da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC – Foro Judicial).

27. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (ID. 25283460)

Contra a sentença se insurge a apelante Valdenora Farias Barbosa, requerendo a reforma da sentença, a fim de que determinada sua progressão funcional para os níveis 6, 7 e 8, bem como a condenação do apelado a converter em pecúnia e pagar 09 (nove) meses de licença prêmio (ID. 25283461/25283462).

Pois bem.

A Lei Complementar Municipal n. 91/2005, alterada pela Lei Complementar n. 108/2007, instituiu a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, e dispõe nos artigos 13, 15 e 16 as regras para a movimentação funcional vertical:

“CAPÍTULO IV DAS FORMAS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

Art. 13 A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:

I – por progressão horizontal;

II – progressão vertical;

(...)

Seção II

Da Progressão Vertical

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Art. 16 Pra a progressão vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente será de 3% (três por cento)”.

Como se vê, para a progressão vertical exige-se a avaliação de desempenho e a observância do intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe.

A respeito da avaliação de desempenho, nota-se que não consta nos autos qualquer documento que comprove a sua realização. Todavia, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a não submissão do servidor à avaliação de desempenho não tem o condão de impedir a sua progressão, haja vista que compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - PARECER FAVORÁVEL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROGRESSÃO - DEVER DO MUNICÍPIO – PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O PERÍODO EM QUE DEVERIA PROVIDENCIAR O REENQUADRAMENTO, DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A EFETIVA PROGRESSÃO FUNCIONAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública, mormente se há previsão legal no sentido de que “se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente” (artigo15, § 2o da LC 91/2005). A condenação do réu ao pagamento de diferença salarial referente ao período em que deveria efetuar o reenquadramento da servidora (citação/intimação da decisão de antecipação de tutela), até o efetivo cumprimento da decisão judicial, não deve ser afastada, já que é reflexo do pedido de reenquadramento, consiste em uma consequência lógica do acolhimento da súplica da autora”. (TJMT RAC/RNS no. 52337/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) [Destaquei]

Além disso, consoante pode ser verificado no § 2° do artigo 15 da Lei Complementar Municipal n. 91/2005, acima transcrita, decorrido o prazo previsto na Lei sem a realização do processo de avaliação de desempenho, impõe-se a progressão vertical automática.

No que se refere à exigência temporal, a Ficha Funcional da servidora atesta que esta entrou em efetivo exercício em 03/01/1994 (ID. 25279977). Assim, na data da aposentadoria, 02/06/2016 (ID. 25283454), contava com 22 anos de efetivo exercício.

Logo, considerando que para a realização da progressão é necessário o intervalo de 03 (três) anos se efetivo exercício em cada classe, é imperioso reconhecer que na data da aposentadoria (ID. 25283454) a apelante possuía direito ao seu enquadramento no nível 08 da tabela salarial.

Nesse sentido, em casos similares ao da apelante, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. Considerando que não houve o acolhimento de nenhum dos pedidos da Apelante, havendo, in casu, a sucumbência recíproca, mantenho a sentença nos seus termos também quanto aos honorários advocatícios.
Alinho-me ao entendimento já esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a não submissão à Avaliação de desempenho anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão. Considerando que o termo inicial para a progressão vertical se iniciou em julho de 1997, bem como, que para a realização da progressão é necessário o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe, é imperioso reconhecer que na data da sentença a Requerente possuía direito ao seu enquadramento no Nível “6” e “7”.
No caso em comento, denota-se dos documentos acostados aos autos, que a Requerente se encontra devidamente enquadrada na Classe “B” desde abril de 2008, e que cumpriu o requisito da capacitação profissional, por meio da conclusão do curso de especialização em psicopedagogia, pela Faculdade Montes Belos, com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas, assim, é direito incontestável da mesma a sua progressão para a Classe “C”. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado. Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. No que tange à multa cominatória, verifico que esta é medida prejudicial, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial, devendo esta ser afastada. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. (N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2.
É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada. (RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). (Destaquei).

Quanto à conversão em pecúnia em dobro da licença prêmio, entendo que não merece guarida a pretensão da Apelante.

A Lei Orgânica do Município de Barra do Garças em seu artigo 93, § 1o, alínea “b” e a Lei Complementar do Município de Barra do Garças no. 3/91, em seus artigos 102 e 105, determinam, respectivamente, que:

“Artigo 93 - O Município instituíra regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a:

(...)

§ 1o - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições:

(...)

b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.

“Art. 102 - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio com a remuneração de cargo efetivo.

(...)

Art. 105 - Por opção do servidor a licença prêmio poderá ser convertida em dinheiro, de acordo com a letra “b” do parágrafo 1o (primeiro) do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal”.

Não obstante a alegação da apelante, conforme pode ser verificado nos autos, a apelante usufruiu as licenças prêmios referentes aos períodos aquisitivos de 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, no período de 04/05/2015 a 04/02/2016, conforme consta na Portaria n° 10.738/2015 e próprio requerimento da apelante (ID. 25279977).

Por fim, não obstante constar na sentença atacada a sua não sujeição ao duplo grau de jurisdição necessário, verifico se tratar de sentença ilíquida, o que impõe o seu reexame, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, em sede de reexame necessário, no que se refere à atualização do débito, destaco que no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para determinar o enquadramento funcional da apelante no nível 8, da Classe B e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para determinar a observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021